Tribunal: CARF
Processo: 18239.006357/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006357/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.860 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
LAIS DE OLIVEIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
DO LANÇAMENTO
1. Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
15/09/2008, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006357/2008-39
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006357/2008-39

(fls. 05/09), da qual a contribuinte foi cientificada em 22/08/2008 (fls. 16/17), que
apurou o imposto de R$ 3.373,33; resultante da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
2. De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento, fls. 07, foram consideradas indevidas as deduções de
despesas médicas no valor de R$ 12.266,66, relativas a:
. Despesas médicas efetuadas com não dependente:
- Real Grandeza Fundação de Previdência.e Assist. Social - R$ 4.424,06;
- Real Grandeza Fundação de Previdência e Assist. Social - R$ 392;60;
. Despesa médica por não se revestir das formalidades legais exigidas:
- Pedro Gomes de Oliveira Lopes Júnior - R$ 7.450,00
3. A contribuinte apresentou impugnação fl. 01/03, alegando que:
- a glosa do montante de R$ 7.450,00 efetuada no ano calendário de 2005 e
exercício de 2006, na sua declaração de ajuste anual é indevida e ilegal, eis que as
despesas efetivamente ocorreram;
- tanto é verdade e merece revisão e recálculo por parte da Receita Federal, uma
vez que a requerente intimada para tanto, entregou todos os documentos objeto do
"Termo de Intimação Fiscal n° 2006/607137842591031", conforme recibo anexo da
"Malha Fiscal Pessoa Física", inclusive as cópias dos recibos médicos;
- o valor lançado na sua declaração ocorreu em virtude de prestação de serviços
médicos procedidos pelo Dr. Pedro Gomes de Oliveira Lopes Júnior - CPF n°
065.305.912-49 - CRM 5228882-6, estando tais despesas plenamente enquadradas na
previsão legal tributária, bem como, a sua dedução para fins de apuração do imposto
de renda devido;
- IMPUGNA TOTALMENTE o lançamento do valor do crédito tributário de
R$ 7.450,00; requerendo ainda a anulação do lançamento do crédito tributário por ser
medida de Direito e de Justiça.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria
SUTRI no 3220 de 08 de agosto de 2011.
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Alegações desprovidas das respectivas provas não ensejam revisão do lançamento.
PARCELA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Ciente do acórdão da DRJ em 07/05/2013, o(a) contribuinte, em 10/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006357/2008-39

a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.450,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 7), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa de valor de R$ 12.266,66, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
Foi glosada a seguinte despesa médica por não se revestir das formalidades
legais exigidas:
PEDRO GOMES DE OLIVEIRA LOPES JÚNIOR R$ 7.450,00
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 27/28),
foi a seguinte:
9.1. Alegações desprovidas de provas não podem ser acatadas em respeito ao
princípio da verdade material que norteia o processo administrativo tributário. A partir
do momento que o lançamento respeitou a legislação vigente, o ônus de comprovar as
alegações trazidas na impugnação é do sujeito passivo, a teor do artigo 16 do Decreto
no 70.235/1972.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006357/2008-39

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que o empecilho para o acatamento dos comprovantes de despesas
médicas apontados pelo Fisco foi, de maneira genérica, a apresentação de recibos que não
preenchiam os requisitos legais.
Em sede recursal, a interessada apresenta declaração (e-fls. 33) e recibos (e-fls.
34/40).
Da análise dos documentos apresentados pode-se concluir que a recorrente supriu
a falha apontada pelas autoridades lançadora e do julgamento anterior, pois os recibos
apresentados, em conjunto com a declaração, preenchem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006357/2008-39

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital